Tribunal: STF
Processo: RHC 216410
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Horacio Souza Carvalho contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 561.519/RJ (documentos eletrônicos 41 e 42).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[no] presente habeas corpus se busca a aplicação da lei e da jurisprudência consolidada acerca da ilicitude de provas obtidas pelo desprezo do direito ao silêncio do preso e pela violação de domicílio pela polícia.



    O paciente HORACIO SOUZA CARVALHO, responde à ação penal nº 0042195-65.2018.8.19.0001, que transcorreu na 28ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro, onde foi condenado pelos crimes de lavagem de capitais, milícia privada e corrupção ativa. Todavia, o processo se valeu de provas ilícitas na origem por duas razões: 



    1ª) Policiais civis, sob o pretexto de checarem denúncia anônima, adentraram à noite a residência do paciente, alegando terem ouvido um ‘grito de mulher’ vindo do interior do imóvel, apesar do paciente estar sozinho o local.



    2ª) Na sequência, os mesmos policiais fabricaram um Termo de Interrogatório sem a assinatura do paciente, no qual este confessaria seu envolvimento com crimes.



    Foi recolhido no interior do imóvel uma quantia em dinheiro, bijuterias (descritas inicialmente como joias) e a chave de um veículo. Nenhuma arma ou droga foi arrecadada e não existia contra o paciente qualquer mandado de prisão, mesmo porque ele nunca havia respondido a qualquer inquérito ou ação penal.



    O paciente foi conduzido à delegacia sob alegação de estar preso em flagrante, e mantido incomunicável com a família ou com advogado por mais de treze horas.



    Nesse ínterim, ocorreu a segunda ilegalidade, pois os mesmos policiais civis que invadiram o domicílio fabricaram um Termo de Declarações (interrogatório)sem a assinatura do paciente, no qual inseriram falsa confissão dele sobre os crimes pelos quais viria ser denunciado.



    As provas colhidas pela polícia com esses comportamentos ilegais foram usadas como base na denúncia tendo as mesmas provas ilícitas usadas para condenar o paciente em 1º grau e 2º grau.



    A ação penal ainda não transitou em julgado” (págs. 2-3 do documento eletrônico 45).



    Ao final, pede “[...] que seja provido o recurso e concedida a ordem de habeas corpus para anular a busca domiciliar e as provas dela derivadas, bem como o termo de declarações apócrifo, com a conseguinte anulação da sentença” (pág. 25 do documento eletrônico 45).



    Em 3/6/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 66).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MILÍCIA PRIVADA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO À NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE (QUE TERIA OCORRIDO COM INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES). DESCABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. PROVA LÍCITA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (documento eletrônico 68).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Traslado, por oportuno, o acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 245, §§ 4º E 7º, DO CPP; POR SUPOSTA FALSIDADE DO PRIMEIRO TERMO DE DECLARAÇÕES FIRMADO; E PELA AUSÊNCIA DA CIENTIFICAÇÃO DE DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Quanto às nulidades por alegada violação ao disposto no art. 245, §§ 4º e 7º, do CPP; por suposta falsidade do primeiro termo de declarações firmado pelo agravante; ou ainda pela ausência da cientificação do direito de permanecer em silêncio, tais teses não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Quanto à alegada nulidade pela entrada forçada dos policiais no domicílio do agravante, frise-se que esta Corte vem sedimentando posicionamento de ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação de domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem a diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito.



    3. No caso, foi recebida denúncia anônima de que o agravante, apontado como dono da milícia das comunidades da Praça Seca, em Jacarepaguá, estaria escondido em um apartamento em frente à praia da Barra da Tijuca em poder de armas e dinheiro oriundo da milícia, razão pela qual seguiram os policiais ao local para averiguar a veracidade da notícia. Lá chegando, os policiais bateram à porta e informaram tratar-se da polícia, não tendo sido atendidos pelo agravante, ouvindo em seguida um grito de uma mulher vindo da direção do seu apartamento ou do apartamento vizinho, situação que ensejou a decisão pela entrada forçada no domicílio, sendo então visualizado o agravante inteiramente nu, na varanda, tentando fugir para o apartamento vizinho. Apurou-se, consoante constou dos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência, que o grito seria da vizinha, que teria confirmado que o recorrente tentara pular a sacada de sua varanda.



    4. Tal o contexto, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.



    5. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 41).



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.



    É o que ocorre na espécie, conforme se verifica do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão se harmoniza com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Anoto, por fim, que a questão relativa à ilicitude das provas não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator